Tribunal: TJSP
Processo: 0006311-31.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL – Indeferimento pelo Juízo das Execuções - Ausência de requisito subjetivo – Avaliação criminológica desfavorável - Inviável o deferimento da benesse - Terapêutica penal ainda não lhe foi eficaz, se mostrando o benefício requerido prematuro – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006311-31.2020.8.26.0996, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante LUCAS SOUZA SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006311-31.2020.8.26.0996 -Voto no
2
79/Agravo em Execução Penal no 0006311-31.2020.8.26.0996
Origem: DEECRIM/5a RAJ Presidente Prudente
Magistrado: Dr. Luiz Augusto Esteves de Mello
Agravante: LUCAS SOUZA SANTOS
Agravado: Ministério Público
Voto no 40232
AGRAVO EM EXECUÇÃO PROGRESSÃO DE REGIME
E LIVRAMENTO CONDICIONAL
Indeferimento pelo
Juízo das Execuções - Ausência de requisito subjetivo

Avaliação
criminológica
desfavorável
-
Inviável
o
deferimento da benesse - Terapêutica penal ainda não lhe
foi eficaz, se mostrando o benefício requerido prematuro
Recurso desprovido.
Cuida-se de Agravo em Execução Penal,
interposto por LUCAS SOUZA SANTOS, em face da r.
decisão de fls. 18/19, a qual indeferiu seu pedido de
livramento condicional ou progressão ao regime aberto, dada a
ausência de requisito subjetivo.
Aduz o agravante, em apertada síntese,
que preenche os requisitos legais para a obtenção das
benesses ora pleiteadas (fls. 01/17).
Devidamente processado e contrarrazoado
o agravo (fls. 61/69), a decisão combatida restou mantida
(fls. 72), opinando a Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento do recurso (fls. 79/83).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006311-31.2020.8.26.0996 -Voto no
3
Relatei.
O recurso não comporta provimento.
Consta que o sentenciado desconta pena
total de 05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão pela prática
de roubo majorado. Após ter sido agraciado com a progressão
ao regime semiaberto, agora o agravante busca a progressão
ao regime mais brando, ou então o livramento condicional,
benefícios estes que restaram indeferidos pelo MM. Juiz a
quo, eis que entendeu estar ausente o requisito subjetivo para
tanto.
Com razão o douto Magistrado.
Ora, como se sabe, é facultado ao Juiz a
análise de todo o histórico prisional do agravante, para o fim
de decidir acerca da concessão do benefício pleiteado.
Daí porque os argumentos trazidos pela
combativa Defesa devem ser rechaçados.
O sentenciado foi condenado por delito de
extrema gravidade, cometido com violência e grave ameaça à
pessoa, o que, portanto, acarreta cautela na concessão de
qualquer tipo de benefício, independentemente do atestado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006311-31.2020.8.26.0996 -Voto no
4
Unidade.
Em tais casos, a aferição do mérito
recomenda análise profunda da conduta carcerária do
condenado, não sendo suficiente o simples atestado de boa
conduta
carcerária
para
verificação
das
condições
permissivas para a progressão com o menor risco social,
residindo aí mesmo a necessária fundamentação para a
realização do exame criminológico.
Nota-se, destarte, que o atestado de boa
conduta carcerária não é suficiente para se aferir tais
questões, eis que, o diretor da penitenciária não descreve a
conduta do agravado - considerada boa -, e não menciona o
quão ressocializado já está, conforme nos ensina Manoel
Pedro Pimentel, bem citado por Renato Marcão:
“Ingressando no meio carcerário o sentenciado se
adapta, paulatinamente, aos padrões da prisão.
Seu aprendizado nesse mundo novo e peculiar é
estimulado pela necessidade de se manter vivo e,
se possível, ser aceito no grupo. Portanto, longe
de estar sendo ressocializado para a vida livre,
está, na verdade, sendo socializado para viver na
prisão. É claro que o preso aprende rapidamente
as regras disciplinares na prisão, pois está
interessado em não sofrer punições. Assim, um
observador desprevenido pode supor que um
preso de bom comportamento é um homem
regenerado, quando o que se dá é algo
inteiramente diverso: trata-se apenas de um
homem prisonizado.” (MARCÃO, Renato. Curso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006311-31.2020.8.26.0996 -Voto no
5
de Execução Penal, 8a Ed., SP: Saraiva,
2010, ob. cit., p. 49).
Também não podemos resumir a atividade
jurisdicional como sendo de chancelaria, de modo a ser o
Poder Judiciário mero burocrático ratificador de documentos
emitidos pela direção da unidade prisional.
O nosso sistema de valoração das provas é
baseado no livre convencimento motivado e, neste caso, cabe
ao juiz ponderar tanto o deferimento da benesse, quanto a
segurança da sociedade:
“PENA

PROGRESSÃO
NO
REGIME
PRISIONAL
NÃO CONSTITUI DIREITO
ABSOLUTO DO CONDENADO. A legislação deixa
ao prudente arbítrio do magistrado o exame das
condições subjetivas do reeducando. Isso porque
a progressão não é um direito absoluto, mas
condicionada à segurança da vida em sociedade.”
(TJSP, RT 717/384).
“O direito in concreto à progressão de regime e
ao livramento condicional não decorre automaticamente de simples operação
matemática, mas depende, também, da avaliação
de fatores peculiares da vida prisional somente
avaliados pelo competente Juízo da Execução”
(STJ, HC no 38.656/SP, 5a Turma, j.
12/04/2005, rel. Min. José Arnaldo da
Fonseca).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006311-31.2020.8.26.0996 -Voto no
6
Assim, achou por bem o magistrado de
piso determinar a avaliação criminológica do agravante, até
porque restou consignado que os crimes atribuídos ao
sentenciado são da maior gravidade.
Insta
salientar
que
a
nova
Lei
no
10.792/03, que alterou o artigo 112 da LEP, não impediu que
tal exame, para a verificação da cessação de periculosidade
do agente ou para comprovar sua capacidade de readaptação
social, fosse solicitado pelo juiz, quando julgasse necessário.
Aliás, o próprio STJ já reconheceu que:
“é temerário substituir a exigência de parecer da
Comissão Técnica de Classificação (CTC) e a
submissão do presidiário a exame criminológico

como condição à eventual direito de progressão do
regime fechado para o semi-aberto
por um
simples atestado de boa conduta, firmado por
diretor de estabelecimento prisional” (STJ, HC
38.602/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves de Lima, j.
09.11.04
DJU 17.12.04. p. 589, onde, não
obstante a ponderação transcrita, se reconheceu
que foi esta, efetivamente, a intenção da Lei
10.792/03).
Ainda neste sentido, o STF já reconheceu:
“Possibilidade de o Juiz da execução ordenar,
mediante decisão fundamentada, a realização de
exame
criminológico.
Importância
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006311-31.2020.8.26.0996 -Voto no
7
mencionado exame na aferição da personalidade
e do grau de periculosidade do sentenciado (RT
613/278). Edição da Lei no 10.792/2003, que
deu nova redação ao art.112 da LEP. Diploma
legislativo
que,
embora
omitindo
qualquer
referência ao exame criminológico, não lhe veda
a realização, sempre que julgada necessária pelo
Magistrado
competente.
Consequente
legitimidade jurídica da adoção pelo Poder
Judiciário,
do
exame
criminológico
(RT
832/676,
RT
836/535,
RT
837/568).
Precedentes” (STF, 2a T., HC 88.052/DF, Rel.
Min. Celso de Mello, j. 04.04.06, DJU 28.04.06,
p. 47) [g.n.]
É, portanto, do entendimento da Corte
Suprema que a confecção do exame criminológico ante o
advento da Lei 10.792/03 não é mais obrigatória para fins de
progressão de regime, não havendo, contudo, algo que obste
sua realização, caso o juiz, mediante decisão fundamentada,
vislumbre sua necessidade, e foi o que ocorreu no caso em
tela.
Nestes
termos,
realizado
o
exame,
concluiu-se que o apenado “apresenta autorreflexão empobrecida ,
não demonstrando arrependimento em seu discurso , demonstra ser
pessoa emotiva que tenta minimizar seu comportamento delituoso e sua
crítica sobre os delitos é pouco elaborada justificando-os na ganância e
nas necessidades, demonstrando naturalidade em relação aos crimes
cometidos”.
Tais apontamentos, por si sós, deixam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006311-31.2020.8.26.0996 -Voto no
8
patente o não preenchimento do requisito subjetivo, causa
imperiosa para a concessão das benesses, mormente ao se
observar que pretende a progressão a regime mais brando, o
qual enseja maior senso de responsabilidade e disciplina.

Diante desse quadro, agiu acertadamente
o douto Magistrado ao indeferir os benefícios, eis que o
sentenciado não reúne méritos para obtê-los, valendo
observar que, no curso da execução, prevalece o princípio “in
dubio pro societate”. Caso contrário, a vida em sociedade
representaria um “laboratório” para testar a recuperação do
preso.
No presente caso, o exame criminológico
revelou-se extremamente necessário para uma análise mais
escorreita do requisito subjetivo antes de se proferir decisão
judicial, pois atestou que o sentenciado ainda não reúne
aptidão e aspectos psicológicos favoráveis para ser reinserido
no convívio social, ao revelar aspectos bastante negativos
quanto à sua personalidade, o que gera dúvida sobe seu
mérito.
Portanto, tanto a decisão que optou pela
realização do exame criminológico, como a que indeferiu os
benefícios, possuem fundamentação adequada.
A
primeira,
diante
do
histórico
e
periculosidade do agente, e a segunda, com base no relatório
do exame criminológico. O sentenciado, ademais, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006311-31.2020.8.26.0996 -Voto no
9
ostentar condenação por crimes graves, demonstrou não ter
assimilado a terapêutica prisional, eis que mostrou não ter se
arrependido do crime, bem como pelo seu histórico de evasão.
Para aferir o requisito subjetivo, o juiz
precisa de elementos que indiquem o merecimento do
reeducando, que forneçam a certeza de que aquele interno
está apto para retornar ao convívio social.
E na decisão ora guerreada infere-se a
análise do comportamento do sentenciado, uma vez que
indicou as razões pelas quais entendeu não ser ele merecedor
da concessão do benefício, decisão esta tomada de acordo
com os ditames previstos na Lei de Execução Penal e na
Constituição Federal, motivo pelo qual deve ser mantida.
Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso defensivo, mantida a r. decisão tal como lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator